Tribunal: STF
Processo: ADI 3194
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL E REVOGAÇÃO DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PREJUÍZO PARCIAL. LEIS ORDINÁRIAS E LEIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA. DIFERENÇA QUANTO À NATUREZA. PRECEDENTE. ORGANIZAÇÃO E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR COMO COMPLEMENTAR LEI SURGIDA PELO PROCEDIMENTO DE LEI ORDINÁRIA, AINDA QUE APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA. INTEGRAÇÃO DE MEMBRO DO PARQUET EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO ALHEIO À INSTITUIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, OUVIDO O CONSELHO SUPERIOR. INCOMPATIBILIDADE DA CONDIÇÃO COM OS ARTS. 128, § 5º, II, “D”, E 129, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A Lei n. 12.796/2007 alterou substancialmente o art. 4º-A, V, e revogou o art. 26, § 5º, IV, da Lei n. 6.536/1973, na redação dada pelas Leis n. 11.722/2002 e 11.723/2002, todas do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar o prejuízo parcial da ação.



    2. O art. 128, § 5º, da Constituição Federal estabelece reserva de lei complementar para a organização e regulamentação do estatuto de cada Ministério Público, conforme expressa orientação jurisprudencial do Supremo.



    3. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Lei n. 6.536/1973 –, conquanto aprovada como lei ordinária, foi recepcionada pela Constituição de 1988 com status de lei complementar, uma vez que na ordem constitucional anterior não havia previsão de procedimento legislativo diferenciado para essa espécie normativa.



    4. As normas versadas nas leis sul-rio-grandenses objeto de impugnação, por meio das quais modificada a Lei n. 6.536/1973, dizem respeito à organização do Parquet estadual; às atribuições do Procurador-Geral de Justiça, dos Procuradores de Justiça e dos Promotores de Justiça; às garantias, vedações e impedimentos dos membros; e aos procedimentos, condições e critérios para promoções e remoções. Faz-se configurada a ofensa à reserva de lei complementar.



    5. A opção política do poder constituinte originário de criar um procedimento legislativo diferenciado para a edição de leis complementares acarreta distinção sobretudo no tocante à necessidade de debate aprofundado da matéria, por intermédio de ampla articulação político-institucional, de forma a alcançar-se entendimento mais permanente, em respeito e deferência ao pluralismo, à complexidade e ao dinamismo da sociedade brasileira. Revela-se imprópria, desse modo, a atribuição de status de lei complementar às Leis n. 11.722/2002 e 11.723/2002 do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que, a despeito de o quórum qualificado ter sido alcançado, a normas foram editadas já na vigência da Constituição de 1988.



    6. Nada obstante o art. 4º-A, VII, da Lei n. 6.536/1973 do Rio Grande do Sul, na redação dada pela de n. 11.722/2002, de modo geral proíba que membro do Ministério Público integre comissão de sindicância ou processo administrativo alheio à instituição, cria uma exceção na hipótese de a participação ser autorizada pelo Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do órgão. A ressalva se mostra incompatível com o disposto nos arts. 128, § 5º, II, “d”; e 129, IX, da Constituição Federal, ante a ausência de previsão na Carta de 1988.



    7. O Supremo reconhece apenas três exceções à vedação do art. 128, § 5º, II, “d”, da Carta da República: (i) o exercício de uma função pública de magistério; (ii) o exercício de função pública na administração superior da própria instituição, desde que compatível com a finalidade desta; e (iii) o exercício de função pública por membro do Ministério Público que, a par de ter ingressado na carreira antes da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, haja optado pelo regime anterior, conforme previsão do art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias (ADCT).



    8. Prejuízo parcial da ação, no tocante aos arts. 4º-A, V, e 26, § 5º, IV, da Lei n. 6.536, de 31 de janeiro de 1973, do Estado do Rio Grande do Sul, na redação dada pelas Leis n. 11.722 e 11.723, ambas de 8 de janeiro de 2002. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar-se a inconstitucionalidade formal das Leis n. 11.722 e 11.723, de 8 de janeiro de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul, e, sob o ângulo material, a inconstitucionalidade da expressão “sem autorização do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público” contida no art. 4º-A da Lei estadual n. 6.536/1973, com o texto conferido pela de n. 11.722/2002.